Tribunal: STF
Processo: RE 1573251
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.429. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“ADMINISTRATIVO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO. 1. Conforme entendimento firmado no egrégio STJ, os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, possuindo natureza eminentemente processual. Assim, as alterações legais nos critérios de cálculo das referidas verbas tem aplicação imediata, devendo, contudo, incidir somente no período de tempo de sua vigência (princípio do tempus regit actum). A aplicação da lei nova não implica em violação à coisa julgada. Porém, se a decisão judicial for posterior à alteração legislativa, determinando a aplicação de taxa diversa da legal, transitando em julgado, deve ser aplicado o percentual previsto no título executivo até sobrevinda de nova regra, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, encartado na proibição de ofensa à coisa julgada (nesse sentido, veja a decisão proferida pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia nº 1.112.746-DF, em 12/08/2009). 2. No caso dos autos, a decisão que fixou os juros de mora no percentual de 12% ao ano foi proferida em setembro de 2003. Assim, os juros de mora devem ser calculados pela taxa de 12% ao ano até a edição da Lei 11.960, em respeito à coisa julgada. A partir da vigência da nova lei (julho de 2009), os juros de mora devem ser reduzidos para 6% ao ano, em vista do princípio do tempus regit actum. 3. Cabe salientar que a validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, entendendo pela constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, como é o caso dos autos” (fl. 3, e-doc. 82).

Os embargos de declaração opostos pelos exequentes, ora recorridos, foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGO 1.022 DO NCPC. CONTRARIEDADE À TESE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. A decisão embargada enfrentou a questão de forma clara e suficientemente fundamentada, expressando o entendimento desta Turma. 2. Há, no caso, contrariedade ao entendimento proferido pela Turma e os aclaratórios são cabíveis apenas em caso de omissão, obscuridade ou contradição. Em síntese, a contrariedade à tese não enseja efeitos infringentes. 3. Assiste razão aos exequentes quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. De acordo com o documento que instruiu a execução (evento 1 - CALC15, do processo 50933202220144047100), os juros de mora foram calculados nos mesmos moldes da decisão proferida por esta Corte. Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca no presente caso, devendo ser restabelecida a fixação dos honorários dos embargos nos termos da decisão de primeiro grau” (fl. 1, e-doc. 87).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º, inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República. 

Assevera que o Tribunal de origem, “ao largo da disposição legal contida no art. 1º-F da Lei 9494/97, arbitrou juros moratórios incompatíveis à Fazenda Pública” (fl. 6, e-doc. 89).

Argumenta que “o STF consolidou entendimento no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, modificado pela MP 2.180-35/2001, é aplicável a processos em curso, de forma que a taxa de juros moratórios deve ser fixada em 6% ao ano a partir da vigência da MP 2.180/2001” (fl. 8, e-doc. 89).

Pede “o provimento a este recurso extraordinário para anular ou reformar o v. acórdão na questão dos juros e correção monetária” (fl. 20, e-doc. 89).

3. No juízo de retratação dos Temas 435, 810 e 1170 da repercussão geral, o Tribunal Regional Federal manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESES FIRMADAS PELO STF NOS TEMAS 435, 810 E 1170 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Execução de sentença decorrente de ação coletiva, que transitou em julgado no ano de 2003, fixando juros moratórios de 12% ao ano. 2. O acórdão recorrido determinou a redução dos juros de mora para 6% ao ano, conforme previsto na Lei nº 11.960/2009, desde a vigência da legislação superveniente ao trânsito em julgado. 3. A aplicação da lei nova não implica em violação à coisa julgada. Porém, se a decisão judicial for posterior à alteração legislativa, determinando a aplicação de taxa diversa da legal, transitando em julgado, deve ser aplicado o percentual previsto no título executivo até sobrevinda de nova regra, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, encartado na proibição de ofensa à coisa julgada. 4. Ausente contrariedade entre o acórdão recorrido e as teses firmadas pelo STF nos Temas nº 435, 810 e 1170, não há alteração a ser promovida. 5. Acórdão mantido em juízo de retratação” (fl. 4, e-doc. 232).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

5. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia sobre o percentual de juros compensatórios aplicável na desapropriação, com os seguintes fundamentos:
“No caso dos autos, a decisão que fixou os juros de mora no percentual de 12% ao ano foi proferida em setembro de 2003. Assim, os juros de mora devem ser calculados pela taxa de 12% ao ano até a edição da Lei 11.960, em respeito à coisa julgada. A partir da vigência da nova lei (julho de 2009), os juros de mora devem ser reduzidos para 6% ao ano, em vista do princípio do tempus regit actum“ (fl. 1, e-doc. 82).
Pelos fundamentos do acórdão recorrido, mostra-se prudente que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região aguarde resolução da controvérsia sobre o percentual dos juros compensatórios, matéria constitucional pendente de julgamento de mérito por este Supremo Tribunal.

Em 30.9.2025 no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.474.883-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à “preservação da coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332 quanto ao índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na posse de bem desapropriado” (Tema 1.429), em julgado com a seguinte ementa:
“Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. Juros compensatórios em desapropriação. Título executivo transitado em julgado antes da ADI 2.332. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que determinou a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano para atualização de precatório extraído de ação de desapropriação. Isso porque o trânsito em julgado do título executivo foi anterior ao julgamento da ADI 2.332, em que o STF afirmou que os juros compensatórios na desapropriação devem ser de 6% ao ano. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser preservada a coisa julgada quanto à incidência de juros compensatórios de 12% ao ano em ação de desapropriação, ou admitida a alteração, independentemente de ação rescisória, para aplicação de índice de 6% ao ano como decidido na ADI 2.332. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, declarou a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de bem desapropriado. Afirmou-se que o percentual de 6% está de acordo com a cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação. 4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à incidência de juros compensatórios de 6% ao ano para os casos em que o título executivo foi formado antes do julgamento da ADI 2.332. 5. Constitui questão constitucional relevante definir deve ser preservada a coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332 quanto ao índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na posse de bem desapropriado, ainda que o índice aplicado resulte em valor de indenização irrazoável. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes do julgamento da ADI 2.332, ou devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano como determinado na ADI 2.332” (Plenário, Dje 30.9.2025).

Em sua manifestação nesse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou:
“(...) a jurisprudência do STF não é uniforme em relação à incidência de juros compensatórios de 6% ao ano para os casos em que o título executivo foi formado antes do julgamento da ADI 2.332 e fixou juros de 12% ao ano. Há decisões que afirmam a incidência dos juros de 6%, porque é o índice que o Supremo indica como adequado para assegurar o justo preço da indenização, afastando valores de indenização excessivos e irrazoáveis. Mas há igualmente decisões que assentam a prevalência do índice constante do título transitado em julgado (...).
A existência de interpretações distintas sobre a preservação da coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332 quanto ao índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na posse de bem desapropriado evidencia a relevância jurídica da questão constitucional. Em realidade, trata-se de matéria com repercussão geral sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), em razão da transcendência dos direitos envolvidos. A questão ultrapassa os interesses das partes do processo, alcançando todos os processos de desapropriação cujas decisões de mérito transitaram em julgado com a previsão de juros compensatórios de 12% ao ano. Além disso, a multiplicidade de recursos sobre idêntica controvérsia constitucional demonstra a relevância da questão suscitada. Com o apoio da ferramenta de inteligência artificial ‘VitórIA’, já foram identificados 28 processos relacionados à controvérsia sobre a possibilidade de redução da taxa de juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, quando o título executivo transitou em julgado antes do exame da ADI 2.332/DF. E, como destacado pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, ‘há em tramitação, em primeira e segunda instâncias no âmbito do Judiciário mineiro, mais de 1.800 feitos sobre esse assunto’” (Plenário, DJe 30.9.2025).

Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução de processos à origem com base no Tema 1.429 da repercussão geral. Confira-se, por exemplo, este julgado:
“Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de Divergência no Agravo Regimental na Reconsideração no Recurso Extraordinário com Agravo. Juros compensatórios. Desapropriação. Título executivo transitado em julgado antes da ADI nº 2.332/DF. Repercussão geral. Tema RG nº 1.429. Reconsideração de decisões. Devolução de autos. Julgamento prejudicado. I. Caso em exame 1. Embargos de divergência opostos contra acórdão, em processo pelo qual se discute a aplicação de juros compensatórios em ação de desapropriação. 2. No acórdão recorrido, pelo Superior Tribunal de Justiça, manteve-se o índice de 12% de juros compensatórios fixado em decisão judicial transitada em julgado, recusando-se a aplicação automática do percentual de 6% estabelecido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. 3. A decisão em exame se baseia na superveniência da afetação da matéria impugnada à sistemática da repercussão geral por meio do Tema RG nº 1.429. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, ou devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano como determinado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. III. Razões de decidir 5. Propõe-se a reconsideração das decisões anteriores e a declaração de ficarem prejudicados os embargos de divergência, em razão da superveniência da afetação da matéria impugnada à sistemática da repercussão geral. 6. A questão central sobre a incidência dos juros compensatórios em desapropriação, quando há título executivo transitado em julgado antes da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, foi reconhecida como de repercussão geral no Tema RG nº 1.429 (Recurso Extraordinário nº 1.474.883-RG/MG). 7. A devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, é a medida adequada para que se aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.429 e se exerça eventual juízo de retratação. IV. Dispositivo e Tese 8. Decisões anteriores tornadas sem efeito. Embargos de divergência julgados prejudicados. Devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.429. Tese de julgamento: ‘Definir se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado, antes do julgamento da ADI nº 2.332/DF, ou se devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano, conforme determinado na ADI nº 2.332/DF. Devendo-se aguardar o julgamento do RE nº 1.474.883/MG (Tema RG nº 1.429 para evitar o risco de coisa julgada).’ - Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5º; Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, art. 15-A. Jurisprudência relevante citada: ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019; RE nº 1.474.883-RG/MG (Tema RG nº 1.429), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/09/2025, p. 30/09/2025; e ARE 1.495.538-ED-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2025, p. 26/09/2025” (ARE n. 1.533.372-Rcon-AgR-EDv, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 28.10.2025).

Com fundamento no Tema 1.429 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: ARE n. 1.553.649-AgR/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.9.2025; ARE n. 1.568.123/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 11.11.2025; ARE n. 1.495.538-ED-AgR/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.9.2025; e RE n. 1.474.881/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.9.2025.

6. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil.

7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora